Tribunal: TJSP
Processo: 1501187-49.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por David Cristhian Bello de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, que o

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por David Cristhian Bello de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 3 (três) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo, previsto no art. 157, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, com concessão da suspensão condicional da pena. A Defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, atipicidade da conduta por ausência de dolo e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (ii) analisar a existência de dolo na conduta do acusado; e (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo tentado para furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento pessoal ocorrido no local dos fatos, foi corroborado pelo reconhecimento formal realizados na Delegacia, com observância das formalidades do art. 226 do CPP, e ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, corroborado por outras provas, como os depoimentos da vítima e dos guardas municipais, não havendo nulidade a ser reconhecida.
A alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois o réu abordou a vítima enquanto ela estava parada em semáforo, ordenando-lhe que saísse do veículo e entregasse o celular, conduta que demonstra inequívoca intenção de subtração mediante grave ameaça.
A versão do réu de que teria agido por brincadeira não encontra respaldo nos autos e é infirmada pelo temor real demonstrado pela vítima, que se evadiu imediatamente do local e buscou auxílio da Guarda Municipal.
A desclassificação para furto é incabível, uma vez que a grave ameaça restou caracterizada pelo anúncio do assalto e a ordem expressa de entrega do bem, o que provocou temor na vítima, configurando violência moral suficiente à tipificação do roubo tentado.
O conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar a condenação, com especial relevância para o depoimento firme e coerente da vítima, aliado ao testemunho dos guardas municipais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas produzidas sob contraditório.
O anúncio de assalto com ordem de entrega de bem configura grave ameaça, sendo irrelevante a alegação posterior de ausência de intenção.
A tentativa de roubo não se desclassifica para furto quando presente a grave ameaça, mesmo sem contato físico ou efetiva subtração do bem.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput, e 14, II; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 717803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/08/2020; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/05/2022; STJ, REsp 1.168.192/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma.